Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705892-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. D. A. REPRESENTANTE: STEFANI CRISTINE CAVALCANTE CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENJAMIN CAVALCANTE DE ARAÚJO contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: Em face do documento de ID 58761609, concedo ao autor a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a antecipação da tutela provisória de urgência para que o réu o matricule em creche da rede pública nas proximidades de sua residência. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que fez sua inscrição para creche junto à Secretaria de Educação, no entanto não houve chamamento até a presente data, e que faz jus ao benefício, pois a educação é direito garantido na Constituição Federal. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor sua matrícula em creche sob o fundamento de que a Constituição Federal lhe assegura o direito como prerrogativa indisponível. Estabelece o artigo 208, inciso I da Constituição Federal que o Estado tem dever com a educação efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. O inciso IV do mesmo artigo, dispõe que o Estado tem dever com a educação efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, sem, contudo, ressalvar a obrigatoriedade deste. O artigo 30, incisos I e II, da Lei n.o 9.394/96, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, por sua vez, dispõe que a educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e, em pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Logo, a oferta de creche pelo Estado não se confunde com o ensino em pré-escola, não estando abrangida no conceito de educação básica obrigatória, devendo ser assegurada mediante a observância de políticas públicas com critérios definidos pelo próprio Poder Executivo, sem a ingerência do Poder Judiciário, ressalvado casos em que reste evidenciada ilegalidade nos critérios de seleção ou procedimentos adotados, o que não se verifica em uma análise perfunctória dos autos tampouco foi alegado pelo autor. Não havendo indícios de que o autor tenha sido preterido ou que tenha ocorrido qualquer outra ilegalidade que justifique a atuação do Poder Judiciário, impõe-se a observância da lista classificatória elaborada pela Administração Pública, do contrário, a intervenção judicial constituiria violação ao princípio da isonomia em relação às crianças mais bem classificadas e que aguardam sua vaga a mais tempo do que o autor, igualmente amparadas pela mesma garantia constitucional. Destaca-se, ainda, que a pretensão antecipatória do autor possui caráter satisfativo, exaurindo o objeto do feito, caso seja deferida, o que é vedado em desfavor da Fazenda Pública nos termos do artigo 1o § 3o da Lei n.o 8.437/92. Assim, imprescindível o estabelecimento do contraditório, devendo o réu trazer aos autos os documentos relativos à demanda de vagas em creches da rede pública e conveniada e à inscrição e classificação do autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. O Agravante sustenta que requereu à Regional de Ensino a disponibilização de creche em período integral próxima à sua residência, mas foi informado sobre a inexistência de vagas. Ressalta que o acesso à educação infantil representa um direito subjetivo fundamental que vem sendo negligenciado pelo Estado. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua matricula em creche pública de período integral nas proximidades de sua residência, preferencialmente na CEPI CANELA DE EMA, CEPI FLOR DE LIS e CEPI ARAÇA MIRIM. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A educação infantil, estágio inicial da educação básica, contempla crianças de zero a cinco anos mediante atendimento em creche e pré-escola e corresponde a direito subjetivo que se pode exercer perante o Estado, a teor do que prescrevem os artigos 6o e 208, inciso IV, da Constituição Federal, os artigos 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 4o, inciso II, 29 e 30, incisos I e II, da Lei 9.394/1996, e os artigos 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro dessa ampla moldura normativa, preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo oponível ao Estado, independentemente de dificuldades administrativas, questões orçamentárias e, muito menos, da priorização de políticas públicas para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à educação, decreto judicial que determina a disponibilização de vaga em creche pública, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. Consoante assentou o Supremo Tribunal Federal: MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 208, IV, DA CF). O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF). Precedentes. (AGRG no RE com AG 646.953/SP, 2a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 236 de 13.12.2011). Ressalve-se, apenas, que não há direito subjetivo a período integral nem à definição, pelo próprio demandante, da entidade em que será acolhido, mesmo porque a denominada “jornada integral” não é de observância estrita, conforme se depreende do artigo 31, inciso III, da Lei 9.394/1996, verbis: Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; Com essa ressalva, conclui-se pela probabilidade do direito postulado. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também se apresenta com a indispensável clareza e atualidade, na medida em que a falta de acesso à educação infantil pode representar para o Recorrente lacuna irremediável ao seu pleno desenvolvimento, em flagrante violação ao princípio da proteção integral à criança consagrado em nível constitucional. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de quinze dias, promova a matrícula do Agravante em instituição pública ou privada (conveniada) de ensino infantil – creche – o mais próxima possível da residência de sua genitora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator